Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735097-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLAR DOS EUCALIPTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS - EIRELI AGRAVADO: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO D E S P A C H O Em consulta ao andamento processual dos autos principais (processo no 0060498-44.2010.8.07.0001), verifica-se que, em 01/12/2021, o executado, ora agravante, peticionou junto ao d. Juízo de origem, apresentando proposta de acordo com o intuito de dar solução definitiva ao litígio (ID 110178655 dos autos de origem). O exequente/agravado, por sua vez, concordou com a proposta de acordo apresentada, nos seguintes termos (ID 110283905 dos autos de origem): “O Exequente concorda com a proposta de acordo apresentada, acrescentando apenas o valor de 10% de multa e 10% de honorários em caso de inadimplemento, bem como o retorno ao débito originário, abatidos eventuais pagamentos. Ademais, o Executado deverá ser mantido como fiel depositário da penhora realizada no dia 01.12.2021 (Tanque de leite em inox), até a quitação do presente acordo. Dessa forma, requer a intimação da parte adversa para manifestar e no caso de aceite, seja homologada a transação.” Nesse contexto, determino a intimação da parte agravante/executada para que esclareça se remanesce o interesse recursal, declinando as razões para a manutenção do presente recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator